Tribunal: STF
Processo: RE 1411637
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SEGURO DE ACIDENTE DO TRABALHO – SAT. LEGALIDADE DA COBRANÇA. FORMA DE CÁLCULO. REEXAME DE FATOS. SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado proferido pela Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO AO SAT/RAT. 1. O grau de risco inicial, para apurar as alíquotas da contribuição ao SAT/RAT fixadas em lei, foi efetuado de acordo com critérios técnicos do Poder Executivo, autorizados pelo § 3º do art. 22, da Lei 8.212/91, não cabendo ao Judiciário alterá-los, sob pena de violação ao princípio da legalidade e da separação de poderes” (fl. 12, e-doc. 117).



    Os embargos de declaração opostos foram acolhidos “para determinar a correção do erro material constante do cabeçalho do RELVOTO1 [relatório e voto] e do ACÓRDÃO, a fim de que passe a constar como apelante, a União, e como apelado, o contribuinte” (fl. 3, e-doc. 135).



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 1º do art. 145, o inc. II do art. 150, o inc. V do parágrafo único do art. 194 e o § 9º do art. 195 da Constituição da República.



    Assinala tratar-se de “direito da recorrente à compensação administrativa dos créditos tributários oriundos dos recolhimentos indevidos de GIIL-RAT, em decorrência da ilegal e inconstitucional contabilização dos acidentes de trajeto e dos acidentes que geraram afastamentos laborais menores de quinze dias (sem benefícios previdenciários) no critério de apuração do FAP regido pela Resolução 1.316/2010 (antiga sistemática)” (fl. 2, e-doc. 149).



     



    Assevera “ingressa(R) com seu recurso extraordinário em virtude de o acórdão a quo, ao determinar o cômputo dos acidentes laborais que geraram afastamentos menores de 15 (quinze) dias no cômputo do FAP, negar vigência ao artigo 10 e artigo 106, I, II, ‘a’ e ‘b’, ambos do CTN, entrar em confronto com a finalidade das contribuições ao GIIL-RAT diante de violação ao artigo 22, II, da Lei nº 8.212/91, bem como os princípios da isonomia tributária (art. 150, II, da CF) e da equidade previdenciária (art. 194, parágrafo único, V, da CF), na mesma linha do que o próprio Conselho Nacional da Previdência Social reconheceu em suas manifestações” (fl. 3, e-doc. 149).



    Pede o provimento do “presente recurso extraordinário, a fim de reconhecer a impossibilidade de inclusão, no cálculo do FAP baseado na sistemática da Resolução MPS/CNPS nº 1.316/10, dos acidentes de trajeto e daqueles que geraram afastamentos menores do que quinze dias (ou sem benefícios previdenciários), assegurando à recorrente o direito de compensação dos créditos não prescritos oriundos dos recolhimentos indevidos, corrigidos monetariamente pela taxa SELIC, revertendo a incumbência do pagamento das custas processuais, diante:



    (a) da violação ao artigo 22, II, da Lei nº 8.212/91 e ao princípio da finalidade, em decorrência da impossibilidade de inclusão dos acidentes de trabalho com afastamentos laborais inferiores a quinze dias (sem benefícios previdenciários) no FAP diante da ausência de onerosidade à previdência social, por força da incoerência do fato gerador para com a finalidade de sua instituição; 



    b) da inconstitucionalidade da inclusão dos acidentes laborais com afastamentos inferiores a 15 dias (que não geraram benefícios previdenciários) no cômputo do índice de frequência do FAP, por violação aos princípio da isonomia tributária (art. 150, II, da CF) e da equidade previdenciária (art. 194, parágrafo único, V, da CF), pois inobstante sua baixa onerosidade e gravidade aumentavam substancialmente os índices do FAP e a consequente carga tributária dos contribuintes, forçosamente equiparando empresas com políticas preventivas elevadas àquelas desidiosas para com a segurança de seus empregados, na mesma linha do que o próprio Conselho Nacional da Previdência Social reconheceu em suas últimas manifestações; 



    c) da inconstitucionalidade da inclusão dos acidentes de trajeto no FAP diante da violação ao princípio da capacidade contributiva (art. 145, § 1º da CF) uma vez que a majoração de alíquota operava-se com base em fatos desprovidos de quaisquer manifestações econômicas ou patrimoniais; 



    d) da inconstitucionalidade da inclusão dos acidentes de trajeto no cômputo do FAP por violação à finalidade do Decreto nº 6.042, de 12 de fevereiro de 2007 e à Lei nº 10.666/03, uma vez que incondizente com seus objetivos de aumentarem o grau de prevenção de acidentes laborais;



      e) da inconstitucionalidade da inclusão dos acidentes de trajeto no FAP em decorrência de violação ao artigo 195, § 9º, da Constituição Federal, que facultou ao legislador a majoração ou redução da alíquota do FAP tão somente de acordo com a conduta da empresa” (fls. 21-22, e-doc. 149).



    3. Em 18.11.2022, a Presidência deste Supremo Tribunal determinou a devolução deste recurso ao Tribunal de origem, para observar-se a sistemática da repercussão geral, Tema 554.



    Em 1º.12.2022, o Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Quarta Região proferiu o seguinte juízo de admissibilidade do presente recurso extraordinário:



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto por TELASUL S.A., com fundamento no art. 102, III, da Constituição Federal, contra acórdão de Órgão Colegiado desta Corte. 



    O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar recurso(s) submetido(s) à sistemática da repercussão geral, fixou a(s) seguinte(s) tese(s): Tema STF 554 - ‘O Fator Acidentário de Prevenção (FAP), previsto no art. 10 da Lei nº 10.666/2003, nos moldes do regulamento promovido pelo Decreto 3.048/99 (RPS) atende ao princípio da legalidade tributária (art. 150, I, CRFB/88)’.



      Em relação à(s) matéria(s), o Órgão julgador deste Tribunal decidiu a hipótese apresentada nos autos em consonância com o entendimento da Corte Suprema. 



    Por sua vez, em atenção ao disposto nos arts. 1.030, I, ‘a’ e ‘b’, e 1.040, I, do CPC/2015, deve ser negado seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com a orientação firmada pelo STF em regime de repercussão geral ou de recursos repetitivos. 



    No que resta, o recurso merece prosseguir, tendo em conta o prequestionamento da matéria relativa aos dispositivos supostamente contrariados, não envolvendo exame de provas. Além disso, encontram-se preenchidos os demais requisitos de admissibilidade. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário no que com relação ao tema referido e admito quanto à matéria remanescente” (doc. 214).



    Em 15.2.2023, este recurso extraordinário veio-me em conclusão.



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    5. Quanto à negativa de seguimento do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral, o Tribunal de origem aplicou a jurisprudência firmada no julgamento do Recurso Extraordinário n. 677.725, no qual este Supremo Tribunal fixou a tese de que “o Fator Acidentário de Prevenção (FAP), previsto no art. 10 da Lei n. 10.666/2003, nos moldes do regulamento promovido pelo Decreto 3.048/99 (RPS) atende ao princípio da legalidade tributária (art. 150, I, CRFB/88)“ (DJe 16.12.2021).



    Como a Presidência do Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário nessa parte e não foi interposto agravo interno contra essa decisão, a matéria referente à aplicação do Tema 554 de repercussão geral está preclusa, conforme interpretação sistêmica do § 2º do art. 1.030, do inc. I do art. 1.040 e do caput do art. 1.042 Código de Processo Civil. Assim, por exemplo:



    “O agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da sistemática da repercussão geral na origem, ex vi dos artigos 1.042 e 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil” (ARE n. 1.387.435-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 9.9.2022).



    “O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Se a decisão que obstar o processamento dos recursos extraordinário ou especial estiver, simultaneamente, fundamentada no art. 1.030, V, do CPC e no art. 1.030, I ou III, do CPC, caberão simultaneamente, em petições distintas, o agravo em recurso extraordinário ou especial (§ 1º do art. 1.030 do CPC, c/c art. 1.042 do CPC) e o agravo interno (§ 2º do art. 1.030 do CPC), em clara exceção à regra da unirrecorribilidade, assim como ocorre quanto a acórdão de última ou única instância que permite a interposição concomitante de recurso especial e de recurso extraordinário” (ARE n. 1.380.633-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 19.8.2022).



    6. Quanto às matérias remanescentes, referentes à forma de cálculo da contribuição ao Seguro de Acidente do Trabalho –  SAT, no voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    “CATs de trajeto 



    A inclusão de acidentes de trajeto no cômputo do FAP encontra respaldo no art. 21, IV, ‘d’, da Lei 8.212/91, que equipara a acidente de trabalho aquele ocorrido no ‘percurso da residência para o local de trabalho ou deste para aquela, qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive veículo de propriedade do segurado’. 



    O infortúnio sofrido pelo segurado, ainda que fora do seu local e horário de trabalho, quando estiver no percurso da residência para o local de trabalho ou deste para aquela, qualquer que seja o meio de locomoção utilizado, foi equiparado a acidente do trabalho. Sendo assim, compõe os riscos ambientais do trabalho (RAT) e, em consequência, deve integrar o cálculo do FAP. Não há previsão normativa que autorize excluir determinados acidentes de trabalho, razão pela qual, por força da equiparação legal, o acidente de trajeto necessariamente configura acidente de trabalho. (...)



    Acidentes que geram afastamento inferior a quinze dias ou não causam afastamento 



    Conforme já referido anteriormente, os dados utilizados para o cálculo do FAP por empresa originam-se das declarações prestadas em GFIP, das comunicações de acidentes de trabalho (CAC ou CAT) e dos requerimentos de benefícios por incapacidade à Previdência Social. 



    Assim, tanto os acidentes que não geram afastamento; ou, os acidentes que geram afastamentos por período inferior a quinze dias, quanto os acidentes que geram afastamentos por período superior a quinze dias, são utilizados para a conta final do FAP. Os acidentes que não geram afastamento ou geram afastamentos por período inferior a 15 dias, são considerados no índice de frequência, e os que geram afastamentos por período superior a 15 dias, são considerados no índice de gravidade” (fls. 8-9, e-doc. 117).



    Para rever o entendimento adotado nas instâncias ordinárias, seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Leis ns. 8.212/1994 e 10.666/2003, Decreto n. 3.048/1999 e Resolução MPS/CNPS n. 1.316/2010). Incide, na espécie, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Neste sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO - RAT. FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO - FAP. ALÍQUOTAS. ENQUADRAMENTO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS. TEMA 339. DESPROVIMENTO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Colegiado de origem demandar a análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria e o reexame do conjunto fático probatório dos autos. Súmula 279 do STF. 2. In casu, o Tribunal de origem, à luz da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Decreto 6.957/2209 e Leis 8.212/09 e 10.666/2003), e do conjunto probatório constante dos autos, consignou a legitimidade do reenquadramento da alíquota do SAT/RAT. 3. No tocante à violação do dever constitucional de motivação das decisões, o art. 93, IX, da Constituição Federal, exige que o acórdão seja fundamentado, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. Precedente: AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010. Tema 339. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC” (ARE n. 1.276.609-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 7.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO SAT/RAT. LEI Nº 10.666/2003. DECRETO Nº 6.957/09 E RESOLUÇÕES 1.308 E 1.309/2009 DO CNPS. FAP. LEGALIDADE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660). 2. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE n. 1.348.365-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 3.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO – FAP. ACIDENTE DE TRAJETO. EQUIPARAÇÃO A ACIDENTE DE TRABALHO. LEI 8.212/1991. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 636/STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Para dissentir-se do acórdão impugnado, no que tange à conclusão de que a variação monetária ativa ocorrida em razão do atraso no pagamento de fatura de energia elétrica integra o conceito de receita operacional para fins de incidência da contribuição, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável ao caso (Leis 8.212/1991, 8.213/1991 e 10.666/2003; Decretos 3.048/1999, 6.042/2007 e 6.957/2009; e Resolução MPS/CNPS 1.316/2010), sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria indireta. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que é inviável o recurso extraordinário com alegação de contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo tribunal de origem (Súmula 636/STF). III – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.245.441-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma,DJe 1º.9.2020).



    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de fevereiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora